Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719890-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HIROSHI DA SILVA SIMAMOTO AGRAVADO: JOAO BOSCO CREMA JUNIOR, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA CREMA DESPACHO Na forma do art. 1.024, §3°, do Código de Processo Civil, conheço como agravo interno os embargos de declaração de Id. 23133031, já que a irresignação objetiva a modificação da decisão desta relatora. Deste modo, defiro ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, tal como previsto no mencionado dispositivo legal. Após, intimem-se os agravados para manifestar-se quanto ao agravo interno, conforme determina o art. 1.021, §2°, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora